Tribunal: STF
Processo: Rcl 77745
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 343/STF. PARADIGMA NÃO VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a alegada violação ao decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 136-RG, RE 590.809, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJE 24/11/2024, bem como, o enunciado de Súmula 343 desta CORTE.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O art. 988, § 5º, II, do CPC, exige o esgotamento dos meios recursais como pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado pela SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017 e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    4. É inviável o ajuizamento de reclamação constitucional quando o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante (RCL 8.217 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 06/03/2013).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.